Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700106-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do processo no. 0700244-24.2018.8.07.0019, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a parte ré, ora agravada, retire as restrições ao crédito impostas à agravante, abstendo-se da cobrança de valores até ulterior decisão ou julgamento final da presente demanda. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pela agravante, não se vislumbra a plausibilidade do direito. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover liminarmente a negativação do nome do devedor nos bancos de dados. Precedentes do STJ. Sem prova de evidente irregularidade de cobrança da multa pela rescisão do contrato, e não oferecida garantia para o valor do débito discutido, não se tem por comprovada a probabilidade do direito, ao requerer a exclusão liminar de seu nome do cadastro de inadimplentes. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito